Tribunal: STF
Processo: ARE 670489
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada. Súmula 287. Precedentes. 3. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Rodízio de veículos. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local. 4. Pacificação da controvérsia pelo Plenário na sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.